Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ECA. ART. 241-D. ALICIAMENTO DE CRIANÇA PELA INTERNET. ELEMENTARES DO TIPO. SUJEITO PASSIVO NECESSÁRIO. ATO COMUNICATIVO QUE NÃO ALCANÇA A CRIANÇA. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. CRIME IMPOSSÍVEL (CP, ART. 17). ABERRATIO ICTUS VEL IMPETUS. INAPLICABILIDADE DO ERRO DE EXECUÇÃO (CP, ART. 73). ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O tipo penal do art. 241-D do ECA exige uma conduta comunicativa dirigida à criança, sujeito passivo necessário, por meio de aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento, com finalidade libidinosa. A natureza formal do delito não afasta a imprescindibilidade de que a comunicação alcance efetivamente a criança.
2. O art. 73 do Código Penal pressupõe execução idônea da conduta típica, cujo resultado atinge pessoa diversa por acidente ou desvio involuntário. O instituto exige que o ato seja apto a incidir sobre o sujeito passivo visado, o que não ocorre quando a comunicação é totalmente interceptada e filtrada por terceiro, maior de idade e capaz, impossibilitando qualquer efeito sobre a criança.
3. O erro na execução (aberratio ictus) foi concebido para solucionar o desvio de pontaria ou de golpe nos crimes contra a pessoa, executados com disparo ou arremesso de um projétil ou objeto equivalente contra um alvo determinado.
4. O Brasil adotou, para solucionar o erro de execução, a teoria da equivalência do bem jurídico, independente da pessoa que é sua titular. No caso do homicídio, ao contrário do que constava, por exemplo, nos artigos 216 e 217 do Código de Hamurabi, em que a vida de um escravo valia menos do que a vida de um liberto, o bem jurídico virtual (a vida do alvo pretendido) equivale ao bem jurídico concretamente violado (a vida do alvo atingido), ainda que a pessoa titular deste bem não tenha integrado a meta optata do agente. Não há, no sistema penal, vida contra vida. Toda vida merece proteção jurídica, salvo nos casos de exclusão de ilicitude expressamente previstos em lei, como na legítima defesa e no estado de necessidade; ou de exclusão de punibilidade, como no aborto necessário e no aborto sentimental.
5. A teoria da equivalência não é compatível com a aberratio criminis, que foi solucionada de maneira específica no art. 74 do Código Penal, porque não há equiparação possível entre o bem jurídico visado e o bem jurídico violado.
6. A solução jurídica do art. 73 do Código Penal restringe-se às hipóteses em que o bem jurídico violado equivale ao que se pretendia atingir, o que não ocorre quando a elementar “criança” é suprimida da relação causal.
7. A conduta que se limita à comunicação entre adultos, ainda que o agente julgue dialogar com uma criança, não incide no tipo penal do art. 241-D do ECA, pois inexistente a exposição do bem jurídico tutelado – a dignidade sexual infantil – a risco ou lesão. A intenção isolada, dissociada de possibilidade real de consumação, não é penalmente punível.
8. A impropriedade absoluta do objeto configura crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, quando o sujeito passivo exigido pela norma não é alcançado pela ação, inviabilizando a subsunção típica e impedindo a configuração da tentativa.
9. Precedentes reconhecem que mensagens de cunho sexual dirigidas a adulto, ainda que sob falsa aparência de criança, não caracterizam o delito do art. 241-D do ECA, por ausência de idoneidade do objeto material.
10. Recurso provido.